Tribunal: TJDFT
Processo: 0728655-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728655-97.2022.8.07.0001 RECORRENTE: FÁTIMA CRISTINA FRANCISCA DA SILVA, FRANCIMERY ALVES BASTOS, FRANCIS NAKLE DE ROURE, JOSÉ PAULO GONÇALES, JOSEFA CÍCERA DA ROCHA, KELMA REGINA PESSOA DANTAS, LISETE DE OLIVEIRA FERNANDES CARLOS, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MÔNICA REGINA ERTHAL NICOLAU, TEREZA CRISTINA DE MEDEIROS, YOLANDA IVASAKI, ZANA MARIA SILVELLO RECORRIDO: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAÚDE DE BSB DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO EM DUPLICIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PRECATÓRIO RESULTANTE DE AÇÃO COLETIVA MOVIDA PELO SINDSAÚDE. ALIENAÇÃO DO CRÉDITO COM DESÁGIO PELO SINDICATO. AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. VALIDADE. AUSÊNCIA DE REPASSE DO VALOR DEVIDO A CADA SINDICALIZADO. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA. 1. O precatório n. 0007641-24.2010.8.07.0000 foi expedido sob a titularidade do SINDSAÚDE-DF. A assembleia geral extraordinária dos sindicalizados, convocada em conformidade às normas do estatuto social do sindicato, aprovou a alienação do precatório, mediante deságio, pela maioria dos presentes, para o fim de antecipar o recebimento dos valores. 2. O direito de questionar a validade da decisão assemblear não foi exercitado no prazo do art. 179 do Código Civil, de modo que a integralidade dos sindicalizados se vincula e se sujeita à deliberação da assembleia, não sendo possível a desconstituição de seus efeitos. 3. Condenação do sindicato limitada ao pagamento do valor da quota-parte na proporção da alienação do precatório. 4. RECURSOS CONHECIDOS. PARCIAL PROVIMENTO PARA O APELO INTERPOSTO PELO SINDICATO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 166, inciso V, do Código Civil, sustentando a nulidade do ato de disposição do direito material dos substituídos pelo sindicato. Aduz que não foram cumpridas as condições de validade exigidas pela lei civil, em especial a solenidade da forma. Assevera que o sindicato necessita da autorização expressa individual de cada substituído beneficiário do crédito de Precatório, não podendo ser substituída pela autorização assemblear realizada fora do processo judicial. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ como paradigma. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece ser admitido no tocante ao apontado malferimento do artigo 166, inciso V, do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010